Tribunal: CARF
Processo: 13971.720735/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720735/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.798 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
BARCELOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/05/2013
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CAUSA DE
EXCLUSÃO DE OFÍCIO
As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes do Simples
Nacional que comercializarem mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho serão excluídas de ofício do referido Regime.
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO. AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
Constatada, definitivamente, no âmbito administrativo a comercialização por
microempresa ou empresas de pequeno porte optante do Simples Nacional de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, desde logo, deve-se
promover a exclusão de ofício do referido Regime, sem necessidade de se
aguardar o desfecho da ação penal de apuração de crimes correlatos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/05/2013
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, com exceção do
conselheiro Cleucio Santos Nunes que votou pelas conclusões do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720735/2013-41
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720735/2013-41

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 01-30.876,
de 15 de dezembro de 2014, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belém/PA, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 126/130).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 22), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
por incorrer na situação prevista no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006
(“comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”).
O referido ato derivou da Representação de fls. 2/3, motivada pela apreensão
consubstanciada no Auto de Apreensão de fl. 5 e no Auto de Infração de fls. 8/16.
Após a ciência, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
25/45, na qual alega que:
(i)
os procedimentos que resultaram na sua exclusão violaram diversos
dispositivos constantes do art. 5o da Constituição Federal;
(ii)
a sua exclusão do Simples Nacional é excessiva, posto que o processo
judicial que apura a prática do crime de descaminho ainda não transitou
em julgado, nem foi proferida qualquer decisão condenatória;
(iii)
por tal razão, não haveria o respeito, na sua plenitude, aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, já que a Administração Pública não
poderia exercer juízo de valor sem o trânsito em julgado da referida ação
penal, o que torna nula a penalidade aplicada;
(iv)
as declarações prestadas pelo seu responsável não foram acompanhadas de
defensor ou advogado, de modo que são inteiramente ilegais e abusivas,
implicando a nulidade da prova e do processo administrativo;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720735/2013-41

(v)
a exclusão do Simples Nacional seria demasiada severa e violaria o direito
constitucional à igualdade, insculpido no referido art. 5o da Constituição
Federal, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Na primeira oportunidade em que a exclusão da Recorrente foi submetida a
julgamento, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA
decidiu pela nulidade do Despacho de fls. 18/20 que motivou a expedição do Ato Declaratório, e
de todos os atos posteriores, por haver sido proferido por servidor sem a competência legal para
proferi-lo.
Por tal razão, foi emitido novo Ato Declaratório de Exclusão (fl. 92), com efeitos
a partir de 1o de maio de 2013.
Cientificada, a Recorrente, por meio da Manifestação de Inconformidade de fls.
97/117, repetiu o teor daquela anteriormente apresentada.
Na decisão recorrida, os julgadores a quo apontaram que a Recorrente foi
considerada revel no processo de aplicação da penalidade de perdimento (processo
administrativo no 13971.721743/2012-23).
Desde modo, dada a definitividade da decisão administrativa quanto à
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, o presente processo
cuida, exclusivamente, da exclusão do Simples Nacional, de modo que esta é decorrência da
referida constatação.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EMENTA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
As empresas que pratiquem atos previsto na legislação do Simples Nacional como
motivadores de exclusão ficam impedidas de continuar sendo tributadas por essa forma
de tributação.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 133/153, no qual a Recorrente, mais uma vez, reitera as alegações já apresentadas.
É o Relatório.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720735/2013-41

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 24 de agosto de 2015 (fl. 131), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 21 de
setembro daquele ano (fl. 133), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo responsável pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS AO PROCESSO DE APLICAÇÃO DA
PENA DE PERDIMENTO
Parte das alegações da Recorrente dizem respeito a supostas violações a princípios
constitucionais e cerceamento do direito de defesa no processo de aplicação da pena de
perdimento das mercadorias apreendidas.
Como bem apontaram as autoridades julgadoras de primeira instância, o presente
processo trata, exclusivamente, da exclusão da Recorrente do Simples Nacional. As referidas
alegações tem como foro de discussão o processo de aplicação da penalidade de perdimento
(processo administrativo no 13971.721743/2012-23). Uma vez que já foram, definitivamente,
decididas no âmbito daqueles autos, não cabe a sua rediscussão no presente processo
administrativo.
3 DA PRÁTICA MOTIVADORA DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL
O Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de fls. 8 a 16 descreve
a constatação da irregularidade praticada pela Recorrente, nos seguintes termos:
Em 17/05/2012, policiais da Delegacia de Polícia Federal de Itajaí/SC, em cumprimento
ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Vara Criminal da Justiça Federal de
Rio do Sul, referente ao processo no 5000179-03.2011.404.7213, efetuaram a retenção
das mercadorias de fabricação estrangeira, sem comprovação de sua importação legal,
relacionadas no anexo ao presente auto, na empresa PR Informática (cuja razão social é
BARCELOS COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME),no
município de Pouso Redondo/SC. A operação foi denominada “TOP DECK”.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720735/2013-41

(...)
O valor das mercadorias estrangeiras apreendidas, sem comprovação de importação
legal, foi de R$ 3.114,00. As mercadorias foram adquiridas da rede de distribuição de
mercadorias contrabandeadas, administrada por Luciano Nicoletti, com apoio de Leia
Liziane Schelter e de suas empresas Topdek e Princesa Automóveis.
(...)
Da leitura das declarações, prestadas pelo autuado, durante a operação Top Deck,
constata-se que o mesmo tinha conhecimento de que o material que adquiria não tinha
procedência legal, devido às seguintes evidências:
• Adquiria mercadorias sem nota fiscal (as mercadorias estrangeiras foram apreendidas
por este motivo);
• Apanhava os itens de informática comprados em uma garagem de automóveis
(Princesa Automóveis Ltda);
• Que sabia que as mercadorias eram do Paraguai, apesar de não saber como LUCIANO
as trazia, tampouco quem eram seus fornecedores.
(...)
A análise dos fatos e a documentação acostada aos autos levam-nos a somente uma
conclusão: as mercadorias ora apreendidas são fruto do mais puro e popular
“contrabando”, ou, mais tecnicamente, trata-se de mercadorias descaminhadas,
internalizadas em território nacional de forma fraudulenta e subterrânea, com fins
comerciais, de origem estrangeira.
Isto posto, pela ausência de prova da regular importação das mercadorias em apreço, a
aplicação da penalidade de perdimento é, portanto, imprescindível ao resguardo dos
interesses da União. Em suma: para o Estado, é a única garantia de ter mitigado o dano
que lhe foi infligido.
Com a revelia da Recorrente naquele processo administrativo, restou,
definitivamente, caracterizada a situação prevista no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no
123, de 2006, motivando a exclusão de oficio da Recorrente do Simples Nacional, com os efeitos
estabelecidos no §1o do mesmo dispositivo legal:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
É irrelevante ao caso, o desfecho do processo judicial destinado à
responsabilização penal do responsável pela pessoa jurídica. A hipótese de exclusão do Simples
Nacional decorre da constatação da comercialização das mercadorias irregularmente introduzidas
no território nacional, fato não contraposto pela Recorrente.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720735/2013-41

As alegações relacionadas com a desproporcionalidade da medida, com a violação
a princípios constitucionais e com suas consequências sob a ótica econômica para a Recorrente
não podem ser acatadas para afastar a aplicação da legislação em plena vigência, até pela
impossibilidade imposta ao julgador administrativo, conforme art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Falta, inclusive, competência ao julgador administrativo para realizar a análise de
constitucionalidade da exclusão do Simples Nacional, conforme Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital